Tribunal: TJDFT
Processo: 0752798-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. DEPOIMENTO POLICIAL PENAL. IDONEIDADE. PERDA DE DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções que, reconheceu a prática de falta grave prevista no artigo 52 da Lei de Execução Penal e determinou a perda de 1/5 dos dias remidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas suficientes da materialidade e da autoria da conduta prevista como falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prática de atos libidinosos com visitante no banheiro, em descumprimento de ordens dos agentes penais e com incitação à desordem carcerária, configura de forma clara e inequívoca a falta grave, com arrimo no art. 52, caput, 1a parte, LEP.
4. A prova testemunhal, composta por relatos objetivos e coerentes dos Policiais Penais e corroborada pela confirmação da visitante quanto ao intento de manter relações sexuais no banheiro, revela-se idônea e suficiente para demonstrar a conduta faltosa.
5. As declarações de agentes penitenciários gozam de fé pública e possuem elevado valor probatório, sobretudo na ausência de contraprova capaz de desconstituí-las.
6. A LEP define como falta grave a conduta imputada, não sendo possível reclassificá-la como falta média com base no código penitenciário do DF.
7. Correta a sanção imposta — perda de 1/5 dos dias remidos e alteração da data-base — por ter sido fixada de modo proporcional e fundamentada na gravidade da conduta dolosa e reiterada do apenado, em conformidade com o art. 127 da LEP.
8. O isolamento preventivo tem natureza cautelar e não se confunde com a punição disciplinar pela falta grave, devendo ser afastada a alegação de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84, arts. 39, inciso II, 50, inciso VI, 52, caput, 127.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004712, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 29/05/2025.